Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002997-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATEUS SANDI FLORENTINO - CPF: 084.625.491-32 (PACIENTE), Juizo da 3a vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DE MORAES - CPF: 069.864.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE BRITO - CPF: 022.732.522-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002997-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS SANDI FLORENTINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática da mercancia reiterada.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002997-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS SANDI FLORENTINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Mateus Sandi Florentino
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, vazando-a nestes termos:

“[...] Consta dos autos que a polícia militar realizava rondas pelo bairro Maria Antônia
quando uma pessoa ao visualizar a viatura dispensou algo dentro de um bar. Em razão disso, os policiais abordaram o suspeito, o autuado Mateus Sandi Florentino, e localizaram no bolso do seu short 3 porções de substância análoga a maconha, bem como dentro do bar foram localizadas as demais porções dispensadas
. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram à residência do flagranteado, que divide com Pamela Cristina de Mora e Matheus de Brito, este também custodiado,
e ao realizarem buscas encontraram mais porções de substância análoga a maconha, razão pela qual foram detidos e encaminhados à delegacia
.

Na delegacia, o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou, em síntese, que residia em Sorriso/MT e que veio para Colíder/MT
com o objetivo de vender droga, bem como
que vende drogas há mais de 05 anos
. Relatou que o flagranteado Matheus o orientou ao dizer que Colíder/MT “é de boa para a venda de droga”, bem como que este tinha conhecimento da mercancia e das drogas que tinham na residência.
Aduziu ainda, que ambos fazem parte da facção denominada “Comando Vermelho
”.

Com efeito, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 49242026); auto de apreensão (ID: 49242035); auto de constatação provisório de droga (ID: 49243195); e demais documentos constantes no feito.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria dos delitos na pessoa dos flagranteados Matheus de Brito e Mateus Sandi Florentino, notadamente diante das declarações dos policiais militares João Sabino dos Santos e Diego Robson Botan que atuaram na prisão do flagranteado, conforme termos de depoimentos de IDs: 49242028 e 49242029,
bem como pelo interrogatório do flagranteado Matheus Sandi Florentino perante a autoridade policial, eis que confirmou a venda de drogas
, bem como que o autuado Matheus de Brito além de ter orientado sobre a venda de droga nesta urbe tinha conhecimento de que este a mantinha no imóvel em que residiam (ID: 49242037).

Desta feita, infere-se que o flagrante em relação aos delitos de tráfico de drogas imputados aos flagranteados está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF, devendo, assim, ser o flagrante, homologado. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Doravante passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a ultima ratio, compulsando o teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor dos flagranteados, vejamos. A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem delineadas, conforme acima já exposto. O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como para bem como para inibir qualquer estímulo a prática de crime em relação ao flagranteado Matheus de Brito.

Nesse sentido, a meu ver, não obstante em consulta ao sistema o flagranteado Mateus Sandi Florentino não apresente inquéritos e/ou ações penais em tramitação, certo é que o este confirmou a prática da traficância nesta urbe e que tal já vinha ocorrendo há mais de 05 anos, circunstância que demonstra a contemporaneidade de sua conduta, o que justifica, portanto, a segregação cautelar.

Ademais disso, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar da implicada em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. [...]

No que diz respeito ao autuado Matheus de Brito ao que tudo indica tinha conhecimento que a droga apreendida na sua residência era destinada ao tráfico e orientou Mateus quanto à venda em Colíder/MT, soma-se também a sua condição de reincidente, porquanto possui condenação transitada em julgado pela prática do delito de roubo (Executivo de Pena no. 8355-66.2018.811.0040).

Com efeito, tal situação, isto é, a reincidência corrobora a ofensa à ordem pública consubstanciada na reiteração criminosa do implicado, conforme Enunciado Criminal no. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe: “Enunciado Criminal no. 6/TJMT - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, no que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, tal requisito também está preenchido, vez que o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou que vende droga há mais de 05 anos, logo, a prisão se mostra o meio adequado para cessar a traficância
. E em relação a Matheus de Brito, infere-se que este tinha conhecimento da venda de droga por Mateus Sandi Florestino e ainda o orientou a se mudar para Colíder/MT, pois teria mais êxito, e conforme já dito, a reincidência do flagranteado Matheus de Brito evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que poderá voltar a delinquir caso seja posto em liberdade.

Consigno, ainda, que Mateus Sandi Florentino afirmou durante o seu interrogatório que ambos pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, organização criminosa conhecida a nível nacional, o que demonstra também a necessidade das prisões
. Além do mais, há de se consignar que o delito imputado aos flagranteados é o de tráfico de drogas, sendo de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros. O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas. Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros. Ademais, infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça. Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão dos flagranteados e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe aos flagranteados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção. [...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos flagranteados não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta. [...]”.

Assim, conquanto a quantidade de droga apreendida não recomende, por si só, a prisão preventiva –
50 gramas de maconha
, divididas em oito porções –, entendo que a necessidade da custódia foi devidamente motivada, fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, já que, conforme confessado pelo próprio paciente, ele
“vende droga há mais de 5 anos”
[id. 77201472].

Some-se a isso o seu envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, como por ele mesmo admitido, ao afirmar que
“é membro, batizado do Comando Vermelho há dois meses”
, e que
“no comando existe uma organização onde ao ser membro a pessoa escolhe o artigo que vai atuar; Que, afirma que os artigos escolhidos pelo interrogado são 157 do CP e 33 da lei de drogas”
, o que também corrobora a necessidade da prisão em razão da gravidade concreta da conduta, revelando a periculosidade do réu.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] Encontra-se justificada a prisão preventiva, uma vez apresentada fundamentação concreta no decreto prisional,
evidenciada no modus operandi do delito, tendo em vista o envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, e em sua reiteração delitiva, fundamentos que, nos termos da jurisprudência desta Corte
. [...]
(AgRg no HC 583.110/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

[...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - 245g de maconha -,
bem como pela confissão de que estava desempregado e vinha praticando o comércio espúrio como meio de vida há algum tempo e com habitualidade, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada
. [...]
(RHC 103.680/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018).

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Mateus Sandi Florentino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021